Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ENSINO E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. VENDA. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 2,40G (DOIS GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. PENA-BASE ADEQUADA. DETRAÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. FINALIDADE ATINGIDA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio, se o conjunto probatório carreado aos autos deixa indene de dúvida que o réu estava exercendo a mercancia de entorpecentes, na companhia de dois indivíduos, sendo um deles adolescente. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e pela abordagem do usuário, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, aliados às circunstâncias da operação policial, são provas suficientes de que o apelante abordava usuários e se revezava com os comparsas na venda de crack, tendo sido flagrado com dinheiro e uma porção da referida droga, destinada ao comércio ilícito.

2. Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime pelo fato de o crime de tráfico de drogas ter sido cometido em concurso de pessoas. Ademais, a correta avaliação negativa da culpabilidade e dos antecedentes penais do réu inviabiliza a fixação da pena-base no mínimo legal.

3. A detração a ser considerada pelo Juiz na prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, sendo que, no caso dos autos, sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.

4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

5. Consoante enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

6. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.

7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1050 (um mil e cinquenta) dias-multa, calculados à razão mínima legal.